Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS ART. 300 CPC. NÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Incabível a concessão de antecipação de tutela quando a matéria debatida precisa ser objeto de análise minuciosa, com o crivo do contraditório e a consequente dilação probatória na origem.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.